Tribunal: STF
Processo: RE 90465
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. NÃO SE APRESENTA NULA, POR FALTA DO NOME
DE UMA DAS PARTES, AQUELA QUE E PRODUZIDA POR MANUSCRITO DO PRÓPRIO
MAGISTRADO NO BOJO DOS AUTOS, ASSIM PERMITINDO CERTEZA SOBRE A LIDE
DE QUE TRATA. COMERCIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMISSAO DE
PERMANENCIA. ADMITIDA A COBRANÇA, POR ENTIDADE FINANCEIRA SOB
CONTROLE DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL (RE 81.640, RTJ 82/518).